Tribunal: TCU
Processo: 021.358/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8328/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.358/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida de Souza Chaves (XXX.543.912-XX); Debora Levi Costa Leite (XXX.551.602-XX); Irene de Lima Eneas (XXX.006.743-XX); Laura Cristina Rodrigues Dimatteu (XXX.042.481-XX); Lucia Rosa de Almeida Leite (XXX.746.571-XX); Marcia Adriana Rodrigues Gomes (XXX.867.351-XX); Maria Aparecida do Nascimento Santos (XXX.426.171-XX); Maria Eldeni Rodrigues Lopes (XXX.250.103-XX); Marina Aparecida Santos Lopes (XXX.592.162-XX); Nirdeni Rodrigues Lopes (XXX.597.433-XX); Nirleni Rodrigues Lopes Holanda (XXX.109.103-XX); Nivea Luciana Rodrigues Lopes (XXX.639.733-XX); Patricia Valeria Rodrigues dos Santos (XXX.246.746-XX); Regina Maris Rodrigues dos Santos (XXX.426.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.